Tribunal: TJDFT
Processo: 0709980-28.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa (artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil), INTIME-SE o apelante, José Roberto dos SANTOS, para que se manifeste sobre a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada pelo Banco Agibank S/A, nas contrarrazões de ID 52973538. Prazo: 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se.